Tribunal: TJES
Processo: 0008404-96.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008404-96.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LSC TINTAS LTDA - EPP

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PANDEMIA DA COVID-19. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INADIMPLEMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela empresa contra a Sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora em ação de obrigação de fazer, na qual se pretendia a regularização da titularidade de unidade consumidora e o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, além de condená-la ao pagamento de multa por litigância de má-fé e indenização pelos prejuízos sofridos pela ré, Espírito Santo Centrais Elétricas S/A (EDP), com o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica à autora durante o período de inadimplência e pandemia de COVID-19; (ii) estabelecer se a condenação da autora por litigância de má-fé e pelos prejuízos causados à ré é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento, é legítima desde que observados os requisitos legais, como a prévia notificação e a existência de débitos atuais, conforme jurisprudência consolidada do STJ e as normas da ANEEL. No caso, a autora admitiu o inadimplemento e o recebimento de notificação prévia, o que legitima a suspensão do serviço.

4. A alegação de que a pandemia da COVID-19 justificaria a impossibilidade de pagamento não se sustenta, visto que a Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020, que vedava a suspensão do fornecimento de energia, aplicava-se apenas a serviços essenciais, não sendo a atividade desenvolvida pela autora enquadrada nesse conceito.

5. A responsabilidade pelo pagamento dos débitos de energia elétrica é do titular da unidade consumidora, não se configurando, no caso, a obrigação da concessionária em transferir a titularidade sem a quitação dos débitos, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010.

6. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois não restou comprovada a intenção dolosa da autora de alterar a verdade dos fatos ou prolongar o processo indevidamente. A improcedência da demanda e o uso de argumentos equivocados não configuram, por si só, má-fé processual.

7. A condenação genérica ao pagamento de indenização pelos prejuízos causados à ré deve ser afastada, conforme entendimento pacífico do STJ, que, em relação a este caso, limita a condenação aos honorários sucumbenciais conforme a lei, não abrangendo outros prejuízos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento é legítima, desde que observados os requisitos legais, como a notificação prévia e a existência de débitos atuais.

2. A pandemia de COVID-19 não justifica a inadimplência de débitos relativos a serviços não essenciais, para os quais a Resolução ANEEL nº 878/2020 não estendeu proteção.

3. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada quando não há dolo comprovado, sob pena de mitigar o direito fundamental de ação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §3º, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 118, 128, 172; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 357; CPC, arts. 80 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.737.379/PR, rel. Min. Og Fernandes, DJe 25/3/2022; STJ, EREsp 1507864/RS, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11/5/2016; TJES, Apelação nº 0004809-40.2019.8.08.0011, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 5/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LSC TINTAS LTDA
(fls. 225/249), em face da Sentença (fls. 23/24), que, na tutela antecipada em caráter antecedente convertida em procedimento cível comum, ajuizada pela recorrente contra
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenou a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, além de indenização pelos prejuízos sofridos pela ré com o processo.

Outrossim, condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões às fls. 307/311, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se
de recurso de Apelação Cível interposto por
LSC TINTAS LTDA
(fls. 225/249), em face da Sentença (fls. 23/24), que, na tutela antecipada em caráter antecedente convertida em procedimento cível comum, ajuizada pela recorrente contra
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenou a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, além de indenização pelos prejuízos sofridos pela ré com o processo.

Outrossim, condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega a apelada
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A
que o recurso interposto por
LSC TINTAS LTDA
não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos do processo, carente de impugnação específica e ausente de prova do fato alegado.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...) 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. (...)

(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”.

(AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo a quo acerca da improcedência das suas pretensões iniciais, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Em sua ação, LSC Tintas Ltda. alega que houve suspensão indevida, por parte da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., do fornecimento de energia elétrica à sede da empresa, mesmo durante um processo de transferência de titularidade e quitação de débitos.

A empresa autora era locatária de um imóvel cuja unidade consumidora de energia ainda estava registrada em nome da antiga ocupante, Unidos Engenharia (locadora), e buscava regularizar a situação junto à concessionária. Contudo, o corte do fornecimento ocorreu, o que a autora considera abusivo.

Aduz a autora que havia solicitado a transferência da titularidade da instalação elétrica para seu nome, com isenção dos débitos pretéritos, mas a burocracia da requerida impediu a conclusão do processo.

A requerente assume que durante o período de transição algumas contas de energia ficaram em aberto devido à queda de receita causada pela pandemia, porém, manifestou disposição para parcelar os débitos, condicionando o pagamento à transferência de titularidade.

Na ação, a empresa autora requereu: a) o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora; b) a realização de nova instalação de energia elétrica no endereço da autora, sem condicioná-la ao pagamento ou parcelamento dos débitos existentes; c) a transferência da titularidade da unidade consumidora para o nome da autora, sem que isso seja condicionado ao pagamento ou parcelamento dos débitos atuais; d) determinação para que a concessionária se abstenha de cortar novamente o fornecimento de energia em razão dos débitos pendentes; e e) viabilização do parcelamento dos débitos existentes referentes à unidade consumidora.

Seguido o trâmite processual, proferida a Sentença nos termos relatados,
LSC TINTAS LTDA
interpõe apelo, argumentando, em síntese, que:
i)
tentou transferir a titularidade da instalação de energia para seu nome, mas enfrentou obstáculos burocráticos, como a exigência de documentação extensa;
(ii)
reconhece que deixou de pagar algumas contas devido à pandemia de COVID-19, mas sempre tentou regularizar a situação;
(iii)
a concessionária de energia (EDP) foi contraditória em suas comunicações, inicialmente afirmando que a transferência de titularidade poderia ocorrer antes do pagamento dos débitos, mas depois exigindo o pagamento prévio;
(iv)
enquanto aguardava a transferência da titularidade, a EDP interrompeu o fornecimento de energia sem aviso adequado, violando as normas da ANEEL e causando graves prejuízos à atividade empresarial da LSC Tintas;
(v)
a empresa sofreu queda acentuada no faturamento durante a pandemia, o que dificultou a quitação das dívidas e justificou a tentativa de parcelamento.
(vi)
ausência de litigância de má-fé, pois a empresa sempre agiu de boa-fé, baseando-se nas informações fornecidas pela EDP.

Examinando o caderno processual,
concluo merecer reparo em parte a Sentença objurgada
.

Primeiramente, a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço energia, bem como das multas correspondentes, recai sobre o titular da conta, e não o terceiro locatária, haja vista a natureza pessoal da obrigação.

Destaco julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita
. [...]

(STJ, AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Veja-se também a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

[...]
A relação entre consumidor e prestadora de serviços de energia elétrica é de caráter contratual, de modo que a legitimidade sobre as obrigações decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica é daquele que firmou contrato perante a concessionária, neste caso, LUIZ ZINE DE FARIA, em nome de quem a prestação e a fruição do serviço ocorrem, independentemente de ser esse sujeito mero locatário ou efetivo proprietário do imóvel
. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 0001424-16.2021.8.08.0011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/Oct/2023)

De fato, a autora admite ter deixado de quitar faturas de energia elétrica, inclusive do período em que já estava no imóvel. Porém, embora alegue não ser a titular da unidade consumidora, sendo a titular do imóvel a empresa locadora, responsável ao menos pelos débitos anteriores ao contrato, a empresa que fornece o serviço de energia não pode ser prejudicada pelas questões contratuais entre locador e locatário.

A legislação é clara quanto à possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento. A Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, preceitua no seu 6º, § 3º, inciso II, que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

O art. 172, inciso I, da Resolução 414/2010 da ANEEL, aplicável à época dos fatos, previa que a suspensão por inadimplemento, precedida da notificação, ocorre pelo não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, no mesmo sentido do art. 356, inciso I, da Resolução 1.000/2021 do mesmo órgão.

Ademais, o § 2º do 172 da Resolução 414/2010 da ANEEL estipulava que é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento, assim como prevê o atual art. 357 da Resolução 1.000/2021.

Em suma, consolidou-se na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é lícito o corte de fornecimento de energia elétrica, em virtude do inadimplemento do consumidor, observados os seguintes requisitos: (i) débitos atuais; (ii) aviso prévio ao desligamento da energia; e (iii) ausência de interrupção dos serviços se o débito esteja sob discussão judicial.

Confira-se julgado da Corte nesse sentido:

[...]
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, comprovado o inadimplemento, por débito não superior a 90 (noventa) dias, é lícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica, na forma dos arts. 128, inciso II c/c o art. 172, § 2º, da Resolução ANEEL nº 414/2010. 2) A suspensão do fornecimento de energia em decorrência do inadimplemento do consumidor é legítima em casos excepcionais, diante da manifesta desproporcionalidade da medida perante a natureza patrimonial da dívida, de modo que apenas débitos atuais ensejam o corte, restando à concessionária de serviço público buscar o pagamento de débitos pretéritos pelas vias ordinárias. 3) Consolidou-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é lícito o corte de fornecimento de energia elétrica, em virtude do inadimplemento do consumidor, desde que observados os seguintes requisitos: (i) débitos atuais; (ii) aviso prévio ao desligamento da energia; e (iii) ausência de interrupção dos serviços se o débito esteja sob discussão judicial.
[...]

(TJ-ES, Apelação Cível 0004809-40.2019.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jun/2023)

No caso dos autos, a autora narrou que, após tornar-se locatária do imóvel em questão, sendo responsável no contrato de locação pelo pagamento da conta de energia elétrica, solicitou imediatamente a transferência da titularidade da instalação junto à EDP, com isenção dos débitos pretéritos, referentes à época em que a instalação era utilizada pela locadora.

Aduziu que o pedido não foi imediatamente atendido por questões burocráticas, e a instalação permaneceu registrada sob o CNPJ da empresa locadora. A Requerente, então, assume que, nesse meio tempo, deixou de pagar as contas de energia, tendo recebido um e-mail da Requerida comunicando a existência dos débitos e alertando sobre possíveis consequências.

Portanto, a própria autora admite o não pagamento de contas atuais (à época) de energia, bem como a notificação prévia por parte da requerida, satisfazendo as condições legais para a suspensão do fornecimento.

Ademais, embora a autora alegue que a pandemia da COVID-19 tenha causado um desequilíbrio econômico-financeiro que justificaria o afastamento das normas aplicáveis, o artigo 393 do Código Civil, que trata do caso fortuito ou força maior, não pode ser invocado genericamente sem que haja elementos concretos que demonstrem a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Ainda, a Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020, ao vedar a suspensão de fornecimento da energia elétrica por inadimplemento, em razão da pandemia, em artigo 2º, inciso I, limitou tal proibição aos serviços e atividades considerados essenciais.

Porém, penso que a atividade de “tratamento e revestimento em metais, de usinagem, tornearia e solda”, descrita na Petição Inicial como atividade de demandante, não se enquadra no conceito de serviços essenciais protegidos especialmente durante a pandemia.

Além disso, a Resolução Normativa ANEEL nº 891, de 21/7/2020, revogou a vedação à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidade consumidora relacionada aos serviços e atividades consideradas essenciais, tornando irrelevante a discussão acerca da natureza da atividade desenvolvida pela agravada.

Cito julgado nessa esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002450-31.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A AGRAVADA: SAO ROQUE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM HIPÓTESES DE DEMANDA CONTRATADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID- 19 – VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DO SERVIÇO NO PERÍODO DA PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADE NÃO ESSENCIAL – TÉMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 878/2020 – REVOGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 891/2020 – RECURSO PROVIDO.
1. Apesar da Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020 vedar a suspensão de fornecimento da energia elétrica por inadimplemento, seu artigo 2º, inciso I, limitou tal proibição aos serviços e atividades considerados essenciais. 2. A atividade de beneficiamento de rocha ornamental não se enquadra no conceito de serviços essenciais a que se objetivou proteger durante a pandemia. 3. Ademais, a Resolução ANEEL nº 886, de 15/6/2020, fixou o termo final da Resolução ANEEL nº 878 para a data de 31/7/2020, e, ainda, a Resolução Normativa ANEEL nº 891, de 21/7/2020, revogou a vedação à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidade consumidora relacionada aos serviços e atividades consideradas essenciais, tornando irrelevante a discussão acerca da natureza da atividade desenvolvida pela agravada.
4. Recurso provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002450-31.2020.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/May/2021)

Sobre a pretensão de parcelamento dos débitos pretéritos referentes à conta de energia, que na visão da autora/apelante seria uma obrigação da concessionária de energia, a ponto de justificar o não pagamento das faturas, a Resolução 414/2010, da ANEEL, vigente à época dos fatos, estipulava como condição para o parcelamento o consentimento da empresa fornecedora, em seu art. 118:
“O débito pode ser parcelado ou reparcelado, mediante solicitação expressa do consumidor e consentimento da distribuidora”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001871-83.2020.8.08.0000 AGVTE: ME GRANITOS LTDA AGVDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCELAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O parcelamento do débito de energia elétrica depende da anuência da concessionária de energia, nos termos da Resolução 414, da ANEEL. 2. Incabível a chancela da pretensão do recorrente de efetuar o pagamento do seu débito de energia elétrica da forma que pretende e sem anuência da empresa de fornecimento. 3. Recurso desprovido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, Presidente Relator

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5001871-83.2020.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Oct/2020)

Ainda, acerca da pretensão de transferência da titularidade da unidade consumidora a Res. 414/2010 ANEEL, vigente à época, preceitua em seu art. 128, inciso I, que
“quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão”.

Portanto, entendo que a sentença objurgada corretamente julgou improcedente a demanda autoral.

Entretanto, entendo que a Sentença apelada merece reforma na parte que condenou o autor em litigância de má-fé. Acerca da alegada má-fé, dispõe o art. 80 do CPC o seguinte:

Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar a verdade dos fatos;

III -
usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar incidente manifestamente infundado;

VII -
interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que litiga de má-fé
“a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária”,
ou ainda, aquele
“que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito”
.

No caso dos autos, embora entendendo equivocados os argumentos levantados pela parte autora, ora apelante, não vislumbro evidente má-fé a ponto de justificar a condenação prevista no Código de Processo Civil.

Em suma, deve-se evitar equiparar a improcedência da demanda, quando se considera que a parte utiliza argumentos equivocados, com a litigância de má-fé, sob pena de mitigar-se o legítimo direito de ação, direito fundamental previsto na Constituição (art. 5º, inciso XXXV).

Por fim, a sentença também deve ser reformada na parte que estabeleceu a condenação da autora “pelos prejuízos sofridos pela ré com o processo”, por tratar-se de condenação genérica, além de que, conforme jurisprudência pacífica do STJ,
"cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85),
e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado
"
. (EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016)."

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
LSC TINTAS LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença objurgada, somente para excluir a condenação da autora por litigância de má-fé, assim como a condenação “pelos prejuízos sofridos pela ré com o processo”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar